Tribunal: STF
Processo: ARE 1572333
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AÇÃO ANULATÓRIA DO ATO DE DEMISSÃO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. EXAME JUDICIAL DA SANÇÃO PELO ASPECTO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO PENAL POR FALTA DE PROVAS. RESPONSABILIZAÇÃO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVA NÃO DESCARTADA. ART. 126 DA LEI 8.112/90. EMISSÃO DE DECLARAÇÕES DE POSSE DE TERRAS PÚBLICAS SEM VISTORIA PRÉVIA. ANÁLISE CIRCUNSTANCIAL QUE INDICA EXCESSIVIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR IMPOSTA AO SERVIDOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. Ação ajuizada por Paulo Roberto Ventura Brandão em face do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária — INCRA, objetivando reintegração ao cargo de Técnico Agrícola. Sua demissão do serviço público deu-se pela configuração de improbidade administrativa e por ter-se apurado que se valeu do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, conforme constou da Portaria 35 do Ministério do Desenvolvimento Agrário, de 26/04/2006, a qual se baseou nas conclusões obtidas no Processo Administrativo Disciplinar 54300.000449/2005-35.



    2. Acolhida, na sentença, a alegação de que a penalidade de demissão foi excessiva, julgou- se procedente o pedido de nulidade do ato disciplinar com base no princípio da proporcionalidade e na norma inserta no art. 128 da Lei 8.112/90 ("Art. 128. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais").



    3. A absolvição em processo penal somente afasta a responsabilidade administrativa do servidor quando a sentença funda-se em negativa de existência do fato ou de sua autoria, nos termos do art. 126 da Lei 8.112/90. A absolvição criminal por falta de provas não impede a responsabilização disciplinar do servidor no âmbito administrativo.



    4. As condutas apuradas pela comissão disciplinar não justificam a aplicação da pena capital do serviço público, como bem concluiu o magistrado de origem, cujo convencimento assim se resume: 1º) por mais de duas décadas, o servidor executou atividades de emissão de declaração de posse em época que não havia normativos sobre os respectivos procedimentos, o que somente veio a ocorrer com a edição da Portaria Conjunta 10, de 01/12/2004; 2º) o Ofício INCRA/SR-17/GAB/921 /01 do Superintendente Regional do INCRA, sendo ato ordinatório infralegal, não pode criar obrigações nem impor penalidade disciplinar a servidor público; 3º) referido expediente - que outorgava atribuições aos chefes de divisão e executores de Unidades Avançadas para expedir declaração de posse a colonos assentados em áreas inferiores a 100 ha - não fora devidamente divulgado no âmbito da Superintendência Regional, não sendo razoável exigir-se do servidor seu cumprimento; 4º) na conduta do servidor não se divisa a prática de ato de improbidade administrativa, que exige efetivo dano material aos cofres públicos. No que se refere à comprovação e quantificação do suposto dano, a Administração quedou-se inerte. Ao tempo dos fatos imputados ao autor, inexistia normativo proibindo a emissão de declaração de posse. A conduta do autor mais se subsume a inabilidade administrativa (erro de boa-fé) do que prática de ilegalidade (erro de má-fé). As declarações de posse emitidas pelo autor carecem de eficácia para, por si sós, desencadear a aprovação de plano de manejo florestal. As afirmações nelas contidas estão destituídas de efetividade necessária para induzir a autarquia em erro; 5°) as declarações expedidas foram baseadas em documentos e expedientes apresentados pelos interessados, que evidenciavam o exercício da posse mansa e pacífica sobre os imóveis. Não é razoável emprestar-se à vistoria prévia a prerrogativa de exclusivo elemento comprobatório de posse; 6º) a pretensão punitiva no processo-crime 2008.41.00.000969-0, formulada com base em idênticos fatos reportados no procedimento administrativo disciplinar, fora julgada improcedente, pronunciando o juízo sentenciante inexistir crime de falsificação de documento público; 7°) a reprimenda deve ser compatível com a estatura do comportamento antijurídico, segundo o princípio da proporcionalidade, que proíbe o excesso, como ocorrido no caso em análise. Foram desconsideradas circunstâncias atenuantes, como a primariedade e a excelente folha de serviços prestados pelo autor à causa pública, sem nada a desaboná-lo. 



    6. A instrução probatória, ao contrário do que sustenta o INCRA, indica a ausência de instrumentos normativos que tratassem do procedimento de declaração de posse, o que afasta a alegada certeza de que os documentos eram expedidos pelo apelado com ciência do não cumprimento de requisitos. Por outro lado, não logrou a autarquia comprovar lesões ao patrimônio público decorrentes das declarações de posse emitidas pelo autor.



    7. Os fundamentos legais arrolados na Portaria 35, de 26/04/2006, art. 117, IX ("Art. 117. Ao servidor é proibido: (...) IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública") e art. 132, IV ("Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos: (...) IV - improbidade administrativa"), todos da Lei 8.112/90, não encontram respaldo nas provas dos autos.



    8. Dispõe o parágrafo único do art. 168 da Lei 8.112/90 que "quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade". Se a autoridade julgadora não se valeu do referido dispositivo legal para isentar o servidor de penalidade disciplinar, correto o acolhimento da pretensão em sede judicial.



    9. Remessa oficial e apelação do INCRA não providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 5º, inciso XXXV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente